Tribunal: TJPA
Processo: 0001355-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001355-29.2015.8.14.0301

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

PRINCÍPIO DO

TEMPUS REGIT ACTUM
.
PLEITO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
. Inteligência da Súmula nº 340 do colendo Superior Tribunal de Justiça
;

2 –
In casu
, , a autora da ação, Thielle Marques Barbosa, era beneficiária da pensão por morte de sua genitora,
Jacylene Marques Barbosa, servidora pública estadual, falecida no dia 21 de abril de 2001, época em que
se encontrava em vigor a Lei Estadual nº 5.011/81, que estipulava o pagamento da referida pensão até o limite 21(vinte e um) anos de idade do beneficiário;

3 – A Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência pela Lei nº 8.213/1991, que, por sua vez, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade;

4

- A jurisprudência pátria possui entendimento pacificado no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21(vinte e um) anos, conforme previsto na referida Lei nº 8.213/1991, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos;

5 -
Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária de Manutenção de Pensão ajuizada por
THIELLE MARQUES BARBOSA
em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
julgou improcedente a referida ação, a qual postulava a extensão do benefício da pensão por morte recebido pela autora da ação até os 24
(vinte e quatro) anos de idade.

Na referida ação (Num. 2108175 - Pág. 3
/13), a patrona da autora da ação narrou que a mesma
vivia sob a dependência de sua mãe, Jacylene Marques Barbosa, servidora pública estadual, que faleceu no dia 21 de abril de 2001.

Ressaltou que, após o
falecimento de sua mãe, a autora da ação passou a receber uma pensão, entretanto, após completar 21 (vinte e um) anos, o pagamento do referido benefício foi interrompido.

Aduziu que a autora da ação era universitária do curso de Direito na UNAMA – Universidade da Amazônia e que necessitava da referida pensão para custear seus estudos e prover suas despesas pessoais.

Aduziu, em síntese, que a autora da ação possuía o direito
ao recebimento da pensão decorrente do falecimento de sua mãe
até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade ou concluir seu curso universitário
.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando improcedente a ação ajuizada por Thielle Marques Barbosa (
Num. 2108184 - Pág. 1
/8).

Nas razões recursais (
Num. 2108185 - Pág. 2
/9), a representante do
Parquet
sustentou,
em resumo, que a autora da ação fazia jus ao recebimento da pensão por morte de sua mãe
até que completasse 24 (vinte e quatro) anos de idade ou até que concluísse seu curso universitário.

Ao final,
pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2108186 - Pág. 2/23)
, pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo, com a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Após a regular distribuição do presente recurso, o processo foi redistribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2146729 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 2333010 - Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Pensão ajuizada por Thielle Marques Barbosa em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
,
julgou improcedente a referida ação, a qual postulava a extensão do benefício da pensão por morte recebido pela autora da ação até que a mesma completasse 24
(vinte e quatro) anos de idade ou que concluísse seu curso universitário.

Inicialmente, saliento quer o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

No caso em análise, a autora da ação, Thielle Marques Barbosa, era beneficiária da pensão por morte de sua mãe,
Jacylene Marques Barbosa, servidora pública estadual, falecida no dia 21 de abril de 2001.

Pois bem, à época da concessão do benefício a autora da ação se encontrava em vigor a Lei Estadual nº 5.011, de 16/12/1981, que reorganizava a Previdência e Assistência Social, a cargo do então Instituto de

Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará
-
IPASEP
, que previa, em seu art. 35, inciso III, o seguinte,
in verbis
:

“Art. 35 -
O direito à pensão se extingue:

(...)

III -
Para os filhos, filhas, irmãos, irmãs, que não sendo inválidos,
completam 21 (vinte e um) anos de idade, contraiam matrimônio ou exerça
m cargo, função
ou emprego remunerado ou sejam emancipados;

(...)”

Da leitura do referido dispositivo legal, se observa claramente que a autora da ação deveria permanecer na condição de dependente até completar 21(vinte e um) anos de idade, o que motivou a suspensão do pagamento do benefício pelo apelado.

Ademais, a Lei Federal nº 9.717/1998
(que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos Militares dos Estados e do Distrito Federal)
proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91, conforme preconiza o art. 5º,
i
n verbis
:

“Art. 5º
- Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal."

Sendo assim, também deve ser aplicado, no caso dos autos, o que preceitua o art. 16, inciso I, da mencionada Lei nº 8.213/91, o qual considera dependentes do segurado o filho menor de 21 anos. Senão vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;”

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.
1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade. 2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte. 3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido. 5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. 6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II). 7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.
(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017)

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA DO SEGURADO. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/98. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 1.
A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado, em atenção do princípio tempus regit actum. 2.
Diante da Lei n. 9.717/98, norma geral acerca da organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as entidades de previdência não poderão conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social. 3. Na espécie, a Lei Complementar Estadual n. 73/2004, na parte referente ao limite de idade para o pagamento da pensão por morte, deve ter sua eficácia suspensa, prevalecendo a Lei n. 8.213/91, pois enquanto nela o beneficiário perceberia o benefício até os 18 (dezoito) anos, na norma geral esse prazo é até os 21 (vinte e um) anos.

4. Recurso provido.”
(RMS 29.986/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 03/11/2014)”

Esse entendimento encontra-se igualmente sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. P
RORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL
4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

5. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido,
não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade. 1, 2, 3, 5 e 6. Omissis.

(2017.02123813-17, 175.498, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-25)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PENSÃO POR MORTE. INSURGÊNCIA DO IGEPREV QUANTO À EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À AGRAVADA ATÉ 21 ANOS. PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002, QUE LIMITA A RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA AOS FILHOS MENORES DE 18 ANOS. AFASTADA. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.213/1991.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2. A Constituição Federal em seu art. 24, XII estabelece a competência concorrente da União, Estado e Municípios para legislar sobre matéria previdenciária. Assim, no âmbito dessa competência concorrente, a lei estadual não pode confrontar com as normais gerais estabelecidas na lei federal.

3.O óbito do ex-segurado Antônio Brito de Oliveira ocorreu em 28.11.2011, época em que vigorava a Lei Complementar

Estadual nº 39/2002, alterada pela Lei Complementar nº 44/2003, que estabelece a relação de dependência para efeito de pensão por morte aos filhos menores de 18 anos.

4. Entretanto a Lei Federal nº 9.717/1998, em seu art. 5º, veda que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência pela Lei n. 8.213/1991, que, por sua vez, assegura que o filho terá direito a receber pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal a norma geral prevista na lei federal deve prevalecer sobre a lei estadual, devendo ser reconhecido o direito a pensão por morte até 21 anos.

6. A vedação a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública imposta pelo art. 1º e 2º-B da Lei nº 9.494/97, que alterou a Lei nº 7.347/1985, não se aplica em matéria previdenciária, por força da Súmula 729 do STF.

7. Inexistência de vícios na decisão que antecipou a tutela em favor da agravada.

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido

9. À unanimidade.

(2017.04340502-76, 181.727, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-17)
”

Ademais, é importante frisar que o artigo 37 da Constituição Federal estabelece os princípios que a
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem obedecer, e dentre eles, há o Princípio da Legalidade.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho
[1]
que preceitua o seguinte:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Sendo assim, tal princípio proíbe qualquer conduta praticada por agente público que não esteja prevista em lei. Nesse diapasão, ressalto novamente a proibição expressa trazida pelo art. 5°, da Lei Federal nº 9.717/1998, aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213/91).

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
17
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]

CARVALHO
, Matheus
.

Manual de Direito Administrativo
.
Bahia: JusPodivm, 2016.

Belém, 25/05/2021